Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal sobre a renúncia manifestada por MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA DE CARVALHO LIMA ao crédito superior a 40SM (ID: 54590195). Brasília, 9 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador